Tribunal: TJSP
Processo: 0005333-19.2003.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Execução fiscal. IPTU. Exercícios de 1998 a 2002. Extinção do feito sem resolução de mérito em razão da ilegitimidade passiva. Manutenção da sentença. Executivo ajuizado em face de parte já falecida. Impossibilidade de substituição da CDA. Aplicação da Súmula 392 do STJ. Nega-se provimento ao recurso.